Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-04.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019679-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO JOSE DOS SANTOS - CPF: 415.960.561-34 (APELANTE), JOAO BATISTA VIANA - CPF: 330.993.249-49 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (APELADO), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 029.164.511-96 (ASSISTENTE), ROBERTO VENITE - CPF: 593.097.681-34 (ASSISTENTE), BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.002.125/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS SOBRE MODALIDADE DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGRAS DA MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face da massa falida de administradora de consórcios, sob a alegação de promessa de contemplação imediata não cumprida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa baseada em suposta promessa de contemplação imediata de cotas de consórcio;
(ii) definir se é cabível a devolução imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais, mesmo diante da falência da administradora e da inexistência de prova da alegada ilicitude.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado pelo apelante possui cláusulas claras e expressas quanto à forma de contemplação (sorteio ou lance), o que afasta a alegação de promessa de contemplação imediata.
4. A prova apresentada (ata notarial de conversa informal) não é suficiente para infirmar os termos contratuais nem comprovar propaganda enganosa ou erro substancial.
5. O apelante firmou declaração específica de ciência das condições de contemplação, o que corrobora a inexistência de vício de consentimento.
6. A restituição dos valores pagos deve observar as regras da L. no 11.795/2008, condicionada ao encerramento do grupo consorcial e, no caso concreto, também às regras do concurso de credores, conforme a L. no 11.101/2005.
7. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A existência de cláusulas expressas no contrato de consórcio quanto às regras de contemplação afasta o reconhecimento de vício de consentimento.
2. A restituição de valores pagos por consorciado excluído ou desistente deve observar o encerramento do grupo consorcial e, em caso de falência da administradora, as regras do concurso de credores.
3. A ausência de ato ilícito inviabiliza a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; L. no 11.795/2008, arts. 22 e 30; L. no 11.101/2005, arts. 83 e 84.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/08/2010; TJMT, Apelação Cível no 1013768-22.2023.8.11.0055, rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
apresentada por
ROBERTO JOSE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 1019679-04.2024.8.11.0015 ajuizada em face de
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que foi vítima de propaganda enganosa por parte dos representantes da apelada, que lhe prometeram contemplação imediata de carta de crédito para aquisição de veículo pesado mediante o pagamento das primeiras parcelas de quatro cotas de consórcio. Sustenta que, após efetuar o pagamento do montante de R$ 49.168,44, não recebeu a carta de crédito prometida, tampouco os boletos para continuidade dos pagamentos, tendo sido abandonado pela administradora de consórcios.

Argumenta que a conversa mantida com o representante da apelada, documentada em ata notarial, comprova a promessa de contemplação imediata. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada, com a consequente devolução integral e imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 306558417), sustentando que não houve promessa de contemplação imediata, conforme documentos assinados pelo próprio apelante, nos quais consta expressamente que as contemplações ocorreriam somente por sorteio ou lance. Alega que o apelante foi devidamente informado sobre as condições do consórcio, inclusive respondendo a questionário específico sobre o tema. Defende a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, que deveria ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial. Por fim, ressalta sua condição de massa falida e a necessidade de observância do concurso de credores.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 306979873).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
apresentada por
ROBERTO JOSE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 1019679-04.2024.8.11.0015 ajuizada em face de
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A controvérsia central reside na alegação do apelante de que teria sido vítima de propaganda enganosa por parte dos representantes da administradora de consórcios, que lhe teriam prometido contemplação imediata mediante o pagamento das primeiras parcelas de quatro cotas de consórcio, o que justificaria a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada e a consequente devolução integral e imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

A parte recorrente adquiriu 4 (quatro) cotas de consórcio de no 034856 (Id. 306557872); no 034857 (Id. 306557873), no 034858 (Id. 306557874) e no 034859 (Id. 306557875), com a promessa de imediata contemplação para aquisição de veículo mediante o pagamento das primeiras parcelas das cotas.

Narra que, transcorrido o prazo estipulado, não houve qualquer contemplação da carta de crédito, motivo pelo qual buscou, por diversas vezes, solucionar a situação junto à administradora, sem lograr êxito, o que o levou a ingressar com a presente demanda.

Como é de conhecimento geral, a contemplação em consórcio pode ocorrer de duas formas: por sorteio ou por lance, conforme estabelece o artigo 22 da Lei no 11.795/2008
:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o -

A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o - Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.” (destaquei)

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra comprovação suficiente da alegada promessa de contemplação imediata. Ao contrário, os documentos contratuais firmados pelo próprio apelante contêm cláusulas expressas e destacadas informando que as contemplações ocorreriam somente por sorteio ou lance, sem qualquer garantia de contemplação em data pré-fixada
.

Com efeito, consta do contrato de adesão de consórcio, firmado entre as partes, cláusula expressa, no sentido de que o recorrente tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance.

Veja-se:

Conforme se verifica nos contratos de adesão juntados aos autos, consta expressamente a seguinte declaração, assinada pelo apelante: "Estou ciente de estar adquirindo um plano de consórcio, com as especificações constantes neste contrato de adesão e que as contemplações ocorrerão somente por sorteio ou lance, não havendo nenhum comprometimento e/ou promessa por parte da empresa e/ou representante de outra forma de contemplação."

Nota-se que o contrato deixa claro que o recorrente tinha ciência de que a contemplação seria somente por lance ou sorteio, o que afasta a tese de que houve promessa de “contemplação imediata”.

Ademais, o apelante também assinou declaração afirmando que "não houve nenhuma promessa de contemplação pré-fixada por parte de vendedor/representante nem tampouco da administradora", e que estava ciente de que, caso ocultasse a existência de promessa indevida, não poderia alegar o vício em proveito próprio.

O apelante fundamenta sua alegação de propaganda enganosa principalmente em uma conversa mantida com o representante da apelada, documentada em ata notarial, na qual teria sido questionado: "José Mecias, nós tinha, você tinha me falado comigo, que se eu pagasse os cinquenta mil, que era certeza que o caminhão saia, o que que deu de errado?". Contudo, esta prova, isoladamente considerada, não é suficiente para desconstituir os termos expressos dos contratos assinados pelo apelante, especialmente considerando que não há registro da resposta do representante confirmando tal promessa.

As mensagens trocadas posteriormente, também documentadas na ata notarial, apenas indicam que houve mudança na data de algum evento relacionado ao consórcio, sem confirmar inequivocamente a existência de promessa de contemplação imediata. A mensagem
"Fique tranquilo a única coisa que mudou foi a data"
e
"Não se preocupe o conjunto está reservado em seu nome"
não caracteriza, por si só, promessa de contemplação garantida, podendo referir-se à reserva da cota no grupo consorcial.

Nesse contexto, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que houve propaganda enganosa ou vício de consentimento na formação do contrato. O ônus de comprovar tais alegações incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cabe ressaltar que, em se tratando de alegação de vício de consentimento, a prova deve ser robusta e inequívoca, não bastando meras alegações ou indícios. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil".

Nesse contexto, os documentos apresentados pela apelada corroboram a inexistência de vício de consentimento, evidenciando a entrega clara e precisa das informações no momento da adesão. A alegação de propaganda enganosa carece de respaldo probatório e, por esse motivo, não merece acolhimento.

Nesse sentido, são os julgados deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
.
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em ação proposta por contratante de consórcio. Alegou-se vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata não cumprida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por propaganda enganosa; (ii) determinar se a restituição integral dos valores e a indenização por danos morais são devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de consórcio contém cláusulas claras e expressas sobre as condições de contemplação, inexistindo garantia de contemplação imediata.
4. A apelante reconheceu as condições contratuais no momento da adesão, não sendo comprovada a alegada promessa de contemplação em curto prazo.
5. A gravação telefônica apresentada pela apelada demonstra que não houve indução em erro, reforçando a ausência de vício de consentimento. 6. Nos termos do art. 30 da Lei no 11.795/2008, a devolução de valores a consorciados desistentes ocorre após o encerramento do grupo, sem fundamento para alteração contratual unilateral. 7. Não configurado ilícito contratual, inexiste dano moral a ser indenizado, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas claras e a confirmação da adesão ao contrato impedem o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A devolução de valores pagos em consórcio deve observar os termos previstos na Lei no 11.795/2008. 3. Não havendo comprovação de ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais”.

(N.U 1024228-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO.
CONSÓRCIO
.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA.

CONTRATO CLARO QUANTO À REGRA DE SORTEIO OU LANCE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de administradora de consórcio.

2. O recorrente alegou que firmou contrato de consórcio induzido por promessa de contemplação imediata das cotas adquiridas e que, após o pagamento de valor significativo, descobriu que a contemplação estava sujeita a sorteio ou lance. 3. Pleiteou a anulação do negócio jurídico, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sustentando propaganda enganosa e violação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal, essencial para a demonstração do vício na contratação.

II. Questão em discussão 5.

A controvérsia reside em verificar se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata e se há comprovação da prática de propaganda enganosa pela administradora de consórcio, bem assim se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir 6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, concluindo pela desnecessidade da prova testemunhal para o deslinde da causa.
7.

O contrato de consórcio firmado entre as partes possui cláusula expressa esclarecendo que a contemplação somente ocorre por sorteio ou lance, afastando a alegação de erro substancial ou promessa de contemplação imediata. 8. A inexistência de ata notarial para comprovar eventuais conversas entre o recorrente e representantes da administradora de consórcio inviabiliza o reconhecimento de publicidade enganosa.
9. O ônus da prova quanto à suposta promessa de contemplação imediata recai sobre o consumidor (art. 373, I, do CPC), não sendo cabível a inversão do ônus probatório diante da ausência de verossimilhança da alegação. 10. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reafirma que, na ausência de prova de indução ao erro, não há fundamento para anulação do contrato ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide, quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial e a prova requerida é irrelevante para a solução da controvérsia. Não há vício de consentimento na adesão a consórcio quando o contrato expressamente prevê contemplação apenas por sorteio ou lance, e a alegação de promessa de contemplação imediata não é devidamente comprovada.”

(N.U 1013768-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE IMÓVEL – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA –
INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.
Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(N.U 1007789-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – LEI 11.795/2008 - PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA –
PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
2. O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021).3. “(...) ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019) 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”

(N.U 1002340-78.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (destaquei)

Não havendo comprovação suficiente de propaganda enganosa ou vício de consentimento, não se justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada nem a devolução imediata e integral dos valores pagos. Nesse caso, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.119.300/RS
(Tema 312 do STJ),
submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

Ressalte-se que, no caso em tela, a apelada encontra-se em estado de falência, o que implica na necessidade de observância do concurso de credores e das regras previstas na Lei no 11.101/2005, conforme destacado em suas contrarrazões.

É pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO
. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).
1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP,3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019). (destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da apelada, não há que se falar em dever de indenizar. Os transtornos e frustrações experimentados pelo apelante, embora compreensíveis, decorrem dos riscos inerentes à modalidade de contratação escolhida (consórcio), não configurando dano moral indenizável.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ausente prova de ato ilícito por parte da apelada, inexiste o dever de indenizar, a teor do art. 186 do Código Civil.

Portanto, tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência do apelante quanto a natureza contratual, não merecendo prosperar suas alegações, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025